Tribunal: STF
Processo: RE 77476
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
- Ação reintegratória solvida com base no art. 507, parágrafo único do Código Civil. Controvérsia sobre a maior antiguidade da posse de cada litigante, apreciada à luz das provas. Impossibilidade de revisão na instância extraordinária (Súmula 279). Recurso não conhecido.